Tribunal: TJMT
Processo: 1011937-41.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante alega que Cleiton Rodrigues da Silva vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, acolhendo representação da autoridade policial, converteu a prisão temporária do paciente em preventiva.
Esclarece que na noite de 6.4.2022, o paciente foi preso em flagrante delito de Homicídio Qualificado pelo Emprego de Recurso que Impediu a Defesa da Vítima (art. 121, § 2o, inc. IV, do CP).
Sustenta, contudo, que a prisão preventiva imposta ao paciente está eivada de ilegalidade, seja porque embasada em fundamentos genéricos e abstratos, seja porque o paciente conta com predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que a custódia cautelar seja revogada ou substituída por medidas alternativas ao cárcere, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 132180151).
Instruiu a inicial com documentos (ID 132180152 a 132180159).
Infere-se dos autos que na noite de 6.4.2022, buscando apurar a origem de um disparo de arma de fogo noticiado via 190, agentes da Polícia Ambiental e da Polícia Militar se depararam com o corpo de Kaio Richard dos Santos Paulo “caído ao solo, morto, com as mãos amarradas, e constataram a presença de marcas de pegadas de chinelo próximas ao corpo”.
Na ocasião, os policiais ambientais informaram à guarnição militar que pouco antes haviam abordado “um veículo marca/modelo FIAT UNO, de cor azul e placas NPC-8312, com dois ocupantes que demonstravam muito nervosismo durante a abordagem e usavam chinelo, não sendo encontrado nada de ilícito com os mesmos, que informaram que estavam indo até a UPA buscar uma senhora chamada Joziane, que supostamente estava com um de seus filhos sendo medicado”.
Em diligências, os policiais localizaram o citado automóvel e seus ocupantes, o paciente Cleiton Rodrigues da Silva e seu sobrinho A.A.S., de 16 anos de idade.
Na sede da autoridade policial, o paciente negou envolvimento no episódio criminoso, mas confidenciou:
“por volta das 19:00hs saiu de carro para irem ao mercado, e levou junto o sobrinho ADRIANO; QUE no caminho indo ao mercado conheceu dois amigos e mais duas pessoas desconhecidas, e foi passando devagar com o carro; QUE um dos conhecidos do interrogando pediu que era para o interrogando levar eles para determinado local; QUE neste momento o interrogando notou que seu conhecido estava armado, aparentando ser revólver; QUE o interrogando se sentiu ameaçado e acabou deixando os conhecidos e mais dois a entrarem no carro; QUE quando os suspeitos entraram no carro eles disseram para a vítima que apenas iriam levar ela para fazer uma ligação e depois iria liberar ela; QUE os três suspeitos e mais a vítima amarrada foram sentados no banco de trás; QUE no trajeto indo até o local passaram por uma blitz da PM, e não foram abordados; QUE os suspeitos pediram para o interrogando acelerar; QUE o interrogando alega ter dado sinal de luz para a PM, mas eles não identificaram o sinal; QUE após isso passaram da blitz e foram até o local indicado; QUE foram até a entrada do Recanto; QUE o interrogando alega ter passado uma curva e após isso os suspeitos pediram para interrogando parar o carro; QUE os suspeitos e mais a vítima amarrada desceram do carro; QUE somente neste momento notou que a vítima estava amarrada; QUE neste momento os suspeitos ameaçaram o interrogando e seu sobrinho, caso falasse para a PM algo; QUE o interrogando alega ter ido um pouco mais para frente, fez a volta e notou que os suspeitos estavam caminhando, sendo que viu apenas um armado, que era seu conhecido; QUE na volta para cidade foi abordado na blitz, revistaram o carro, mas o liberaram, pois não encontraram nada ilegal; QUE ficou com muito medo e por isso não contou para a PM sobre os fatos; QUE não escutou os barulhos de disparo de arma de fogo; QUE depois disso voltou para cidade, foi até o mercado Multimarca e retornou para casa, quando foi abordado pela PM” (ID 132180154). Destaquei.
Diante dessas circunstâncias, a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente e, mais tarde, pela prisão preventiva dele e de outros dois sujeitos investigados, medida que foi acolhida pelo Juízo de origem (ID 132180152).
Aparentemente, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois o modus operandi da conduta, consistente na superioridade numérica de agentes (cinco), no envolvimento de pessoa ainda em formação (o adolescente A.A.S.), e na notícia de que a vítima foi alvejada seis vezes por projeteis de arma de fogo, sinaliza maior desvalor da conduta, emergindo daí a necessidade de se resguardar a ordem pública.
Ademais, o fato de que nem mesmo a presença de agentes públicos de segurança nas imediações do local delito intimidou o paciente ou o impediu de prosseguir no intento criminoso refletem a periculosidade que ele oferece para a comunidade em que está inserido, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.
Delineado esse quadro, portanto, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se impor/manter a custódia processual.
Ilustrando o raciocínio, confira-se ementa de recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão modus operandi empregado no cometimento do delito. O decreto prisional faz referência à natureza do crime às circunstâncias da ação violenta, demonstrada pelas provas colhidas - o agravante teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima em razão de ela ter praticado também um homicídio, o que efetivamente justifica a imprescindibilidade da medida para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Precedentes do STJ. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no RHC n. 165.380/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 17.6.2022). Destaquei.
Ainda sob esse ângulo, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso.
Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema” (HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).
Trilhando o mesmo caminho, o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, a princípio, cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, a Corte Cidadã já decidiu ser “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 26.3.2021).
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório tende a ser o único instrumento capaz de acautelar a ordem pública, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a constrição atacada por medidas de natureza mais branda.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator